Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002409-51.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADA : FRANCIELLE MARIA DOS SANTOS
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRADESCO SAUDE S/A de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da xxxx nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral sob o n. 1002800-77.2020.8.11.0041 ajuizada por FRANCIELLE MARIA DOS SANTOS, que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde Requerido BRADESCO SAÚDE S/A no prazo de 24h (vinte e quatro horas), irrestritamente autorize os tratamentos médicos e procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais/cirúrgicos/hospitalares/terapêuticos e similares, indicados pela equipe médica que atende a Autora, especialmente (ARTROPLASTIA ANATÔMICA COM IMPLANTE, TENODESE, PSEUDARTROSE, OSTEOTOMIA, ALONGAMENTO/ENCURTAMENTO), nos limites contratuais, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$1.000,00 (um mil reais) (id. 34254456).
O agravante sustenta nas razões do recurso que assim que recebida a intimação, cumpriu integralmente o comando decisório, não tendo que se falar em fixação de multa por descumprimento. No tocante ao mérito da questão, cabe ressaltar que, ao contrário do que atestou a agravada e que serviu de supedâneo na decisão combatida, de que “houve negativa encampada numa suposta exclusão de cobertura e porque o tratamento seria considerado como experimental”, tem-se, ao certo, que o empecilho concentrou unicamente em relação as restrições de códigos efetuadas pela seguradora: códigos sobrepostos e já contidos no procedimento principal, à medida que o procedimento de artroplastia já previa a realização das osteotomias necessárias para a implantação dos componentes da prótese, não tendo que se cogitar procedimento apartado; ao contrário do exposto na decisão agravada, não há nenhum documento nos autos que comprove a negativa de autorização do procedimento por parte da recorrente, ao certo que a ora peticionante apenas agiu no exercício regular de seu direito de requerer esclarecimentos dos procedimentos utilizados. Prova disso é que a agravada não colaciono nenhum documento que aponte a recusa da agravante em autorizar o procedimento, bem como os materiais necessários para o ato cirúrgico, além de jamais negar o procedimento requisitado pela recorrida, vê-se, diante, de possível constrição de seu patrimônio, em decorrência do exíguo prazo para cumprimento da decisão judicial; a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada (r$1.000,00 por dia – sem limitação), visto que não demonstrada qualquer desídia por parte da ora peticionária, bem como, ante o exíguo e incompatível prazo aplicado ao cumprimento do comando judicial – 24hrs!!; as astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação, não servindo como instrumento de punição, indenização, ou compensação, haja vista que cada um destes objetivos tem o seu meio legal adequado; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 34254454).
É o relatório.
D E C I D O
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a suspensão da decisão que determinou a realização de procedimento indicado pelo médico da agravada, sob pena de aplicação de multa.
Dos argumentos elencados pela parte agravante tem-se que aponta o cumprimento da medida liminar e ao mesmo tempo entende que a multa arbitrada deve ser excluída ou minorada, haja vista o curto prazo para cumprimento da liminar, no prazo de 24 horas.
Outrora, não verifico a probabilidade do direito e os riscos de prejuízo irreparável, tendo em vista que a agravante informa o cumprimento da liminar e a pretensão de exclusão ou minoração de multa será analisada no mérito do recurso, uma vez que o objetivo destas é justamente garantir o cumprimento da obrigação imposta, de modo que não impõe a concessão do efeito suspensivo.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, a agravante não comprovou a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal